Tribunal: STF
Processo: ARE 1272386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    2. Em 14.2.2020, a agravante pediu desistência do recurso especial interposto contra o mesmo acórdão nos seguintes termos: “considerando que as medidas cautelares pleiteadas na inicial não foram sequer enfrentadas em juízo e, ainda, o longo lapso temporal transcorrido desde a propositura da demanda, requerer a desistência do recurso especial interposto” (fl. 12, e-doc. 3).
    3. Em 17.2.2020, o Superior Tribunal de Justiça homologou (fl. 17, e-doc. 3) o pedido de desistência do recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul.
    4. Em 15.7.2020, foi determinada a intimação da agravante para se manifestar em dez dias sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 6).
    Em 21.8.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação da agravante (e-doc. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela superveniente ausência de interesse processual da agravante.
    6. Intimada, a agravante não se manifestou sobre o interesse jurídico no recurso extraordinário com agravo, embora ciente de que essa omissão acarretaria a extinção do processo pela ausência de interesse processual. 
    A demonstração do interesse processual é requisito para recorrer. Cabia à agravante comprovar a possibilidade de o recurso interposto alterar, em seu benefício, se fosse o caso, sua situação processual, sob pena de “pretender a continuação de julgamento cujos efeitos práticos seriam inexistentes” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO - INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir na via recursal faz-se a partir do gravame que decorra do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório, sob o ângulo jurídico” (Rcl n. 1.266-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 8.10.2004).
    “Recurso extraordinário. Ato incompatível com a vontade de recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem ressalvas, do direito assegurado as recorridas pelo Tribunal local. Falta de interesse. Perda de objeto do recurso. Prequestionamento da matéria constitucional: ausência absoluta. Causa autônoma de não conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário. RE não conhecido, pelos dois fundamentos” (RE n. 121.145, Relator o Ministro Célio Borja, Segunda Turma, DJ 31.5.1991). 
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que ”a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 
    7. A ausência de manifestação da agravante sobre a persistência de interesse recursal é ato incompatível com o interesse processual.
    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, “O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.
    8. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo pela perda superveniente do interesse processual (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora